Tribunal: TJBA
Processo: 8040363-72.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040363-72.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANAEDNA LOPES FRANCA

Advogado(s)
:
HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

SERVIDORA ESTADUAL.PROFESSORA EM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 65 DA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002 - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA.

O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO ARE 631.880-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, ASSENTOU A REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA E REAFIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA, A FIM DE RECONHECER AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS BENEFICIADOS PELA REGRA DA PARIDADE O DIREITO À EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO, ENQUANTO ESTA FOR DOTADA DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTE VINCULANTE: STF, RE 9546
NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GAEC), NOS TERMOS DO REGRAMENTO CONTIDO NAS LEIS ESTADUAIS N. 8.261/2002 E 13.188/2014. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA, CONSOANTE A REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040363-72.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANAEDNA LOPES FRANCA
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCEDER A SEGURANÇA nos termos do voto do relator.

Salvador, .